Tribunal: TJMT
Processo: 0004157-55.2015.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004157-55.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 11.595.217/0001-08 (APELANTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), LUCAS GANDOLFO HASHIOKA - CPF: 017.932.701-12 (ADVOGADO), ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP - CNPJ: 07.875.400/0001-90 (APELADO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO E RETORNO DOS AUTOS PARA ANDAMENTO POR NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO EM QUALQUER TEMPO, MODO E GRAU DE JURISCIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. SUSCITAÇÃO E ANALISE APENAS UMA VEZ. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PRIMEIRA TENTATIVA DIRETA NA CASA DE SÓCIO DA EMPRESA. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. IRREGULARIDADE. CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO SÓCIO EM CASO DE PRÉVIA FRUSTRAÇÃO DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DA EMPRESA. QUESTÃO PREJUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. ENDEREÇO DA EMPRESA REQUERIDA QUE ERA O PRIMEIRO CONSTANTE DO CONTRATO. ENDEREÇO NO QUAL FOI ENCONTRADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM QUE A CITAÇÃO SERIA REGULAR EM SEU ENDEREÇO. VÍCIO NA CITAÇÃO MANTIDA. ANULAÇÃO RATIFICADA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. PEDIDO DA PARTE APELANTE DE AFASTAMENTO PELA CAUSALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE/EXEQUENTE QUE OFERECEU PRETENSÃO RESISTIDA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE HIPÓTESES DO §8o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1- “
O defeito ou inexistência da
citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo por meio (a) de ação rescisória, (b) de ação declaratória de nulidade, (c) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (d) de simples petição
.” (REsp n. 2.001.912/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.).

2- “As matérias de ordem pública, como a nulidade da citação, podem ser alegadas e devem ser examinadas em qualquer tempo e grau de jurisdição.”
(AgInt no AREsp n. 1.918.429/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 3/12/2021.).

3- Citação endereçada no endereço do sócio, sem que se tenha tentado prévia citação no endereço da pessoa jurídica e que NÃO FOI recebida pelo próprio sócio, e sim por terceiro estranho à lide, o que prejudica o ato de ciência.

4- A despeito de o endereço do sócio constar do contrato, fato é que, antes dele, existe a indicação do endereço da apelada/pessoa jurídica, e nele sequer se tentou a citação na fase de conhecimento, sendo dirigida diretamente ao endereço do sócio.

5- Importante que a teoria da aparência é aplicável em casos em que a citação é dirigida a sede da pessoa jurídica, e não em casa de sócio.

6- A citação no endereço do sócio poderia ser efetivada CASO FRUSTRADA a citação no endereço da pessoa jurídica. Aí sim, poderia ser eficaz, mas não é o caso presente, em que a citação foi direta ao sócio.

7- Sendo a citação realizada em endereço errôneo e de forma irregular, não há que se alegar mudança de endereço do sócio, pois o que importa é o endereço da pessoa jurídica, onde exerce suas atividades.

8- A matéria de defesa suscitada no cumprimento de sentença foi acolhida com sucesso, reconhecendo-se que os atos até então praticados no feito após a citação foram irregulares, além da pretensão resistida até o presente momento, de modo que, como a parte apelada se saiu vencedora, cabe ao apelante arcar com a sucumbência, não havendo que se falar em inversão da sucumbência, objeto de pedido da parte.

9- Não é caso de arbitramento dos honorários de forma equitativa, por ausência de qualquer das hipóteses do §8o do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004157-55.2015.8.11.0051

APELANTE: RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA.

APELADO: ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida em Cumprimento de Sentença - Ação de Cobrança n. 0004157-55.2015.8.11.0051 - Código 100442 - 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, em que se julgou procedente impugnação à penhora e reconheceu a nulidade de citação, declarando extinto o cumprimento de sentença e inexistente a sentença em si, com retorno do andamento do feito e condenação do exequente em honorários em 10% do valor da causa (id. 158440508, p. 66).

A parte apelante afirma que “
A carta de citação fora devidamente recebida por aquele que se apresentou no local de entrega, conforme se depreende da leitura do documento acostado à fl. 50 (62887683). O aludido logradouro se trata inequivocamente do endereço de um dos sócios proprietários da empresa, algo que se conclui pela leitura do Contrato Social anexado pela parte Apelada à fl. 20 (62887688), portanto, fato incontroverso”.

Diz que
“A alegação de nulidade decorre do fato de a carta de citação não ter sido destinada ao endereço da pessoa jurídica, fato que, por si só, não tem o condão de anular a citação, já que a notícia do trâmite da ação foi levado ao conhecimento do sócio da empresa, seu representante legal e quem tomaria eventuais medidas de defesa em seu favor.”

Fala que
“o endereço para o qual fora destinado a carta de citação é aquele constante no próprio contrato objeto da ação, sendo incontroverso que naquele logradouro atende o representante legal da Apelada, que assim expressamente declarou quando da formalização contratual.”

Assevera que,
“Outra questão a ser devidamente apreciada, e que é suficiente para reforma da r. sentença, é o fato da empresa Apelada não ter alegado a suposta nulidade da citação em sua primeira oportunidade, tal qual determina o Art. 278 do CPC.”

Expõe que,
“Com o manejo do cumprimento de sentença, a parte Apelada fora intimada para que efetuasse o efetivo pagamento do valor exequendo no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios. Desta vez, a intimação para cumprimento de sentença foi cumprida no endereço da sede da empresa Apelada e entregue pessoalmente ao seu representante legal, mediante atuação do Oficial de Justiça.”

Aduz que,
“Diante de tal intimação, cumprida por mandado no endereço da sede da empresa Apelada, caberia à mesma trazer aos autos a alegação de suposta nulidade citatória, visto que esta foi a primeira oportunidade de manifestar-se nos autos, para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Art. 525 do CPC. Aliás, o próprio Art. 525 do CPC é expresso ao apontar que cabe a alegação de nulidade de citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme disposição de seu § 1o, Inciso I”.

Argumenta que,
“apesar de se fazer constar no início da r. decisão objurgada que se trataria a manifestação da Apelada de ‘Impugnação ao Cumprimento de Sentença’, tal não corresponde à realidade, havendo erro material a este título. A própria r. sentença certifica ao seu final que se trata de embargos à penhora, até porque, já havia esvaído por completo o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.”

Relata que,
“quando da tentativa de intimação do ora Apelado para a satisfação da sentença, fora encaminhada carta de intimação ao primeiro endereço informado nos autos, aquele em que fora encontrado o seu representante legal, que recebera a carta sem ressalvas. Contudo, essa tentativa de intimação restou infrutífera ante a mudança de domicílio do representante legal, conforme certificado pelos Correios junto ao Aviso de Recebimento (AR). Ocorre, que a mudança de domicílio não foi devidamente noticiada nos autos, cuja providência apresenta-se como um dever legal da parte litigante, nos termos dispostos no Art. 274, Parágrafo Único, do CPC”.

Entende que,
“Tendo em vista que a notícia de mudança de domicílio não fora feita nos autos, deveria a intimação ser reputada válida, nos exatos termos do Parágrafo Único do Art. 274 do CPC, porquanto, tal aviso apresenta-se como um dever processual da parte, que se assim não o fez, deve arcar com as consequências de sua desídia”.

Defende que
“a parte deu causa ao ajuizamento da ação, in casu, a parte Apelada, que inadimpliu deliberadamente o contrato firmado entre as partes
”, deve arcar com o ônus da sucumbência.

Alude que,
“caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, que então, as verbas sucumbenciais sejam arbitradas de modo equitativo, refletindo justiça, e não sobre o valor da causa. Isso porque, o valor da causa não reflete o proveito econômico alcançado pelo acolhimento da alegação de nulidade, uma vez que o feito original ainda tramitará, com a apresentação de contestação, com provável condenação da ora Apelada. Sendo assim, não havendo condenação pecuniária, os honorários advocatícios deveriam ter sido arbitrados em quantia certa, de forma equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se requer.”

Em suma, requer o provimento do recurso com reconhecimento de validade da citação ou preclusão da alegação, ou que os honorários sejam redimensionados contra a parte apelada. Sendo mantidos, que sejam arbitrados equitativamente (id. 158440514).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 158440518).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SORAIA MUHAMAD ABDEL JALIL
contra sentença proferida em Ação Ordinária Anulatória de Ato Jurídico n. 96/2009 - 0001079-13.2009.8.11.0003 - Código 418626 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada contra
JOÃO MARTELLO NETO, KÁTIA MARIA LOPES MARTINS MARTELLO, ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA e ESPÓLIO DE JORGINA NOVAIS DA ROCHA,
em que se julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 145942154, p. 04).

Por questão de prejudicialidade, analiso a questão da preclusão.

Em suma, sustenta a parte apelante que os apelados, quando citados do cumprimento de sentença, nada alegaram sobre a nulidade de citação, o que lhe caberia ter feito na primeira oportunidade, de modo que teria se ocorrido a preclusão, além de que o juiz teria apreciado a questão como impugnação ao cumprimento de sentença, mas, em verdade, seria impugnação à penhora, pois, em relação à àquela, teria se decorrido o prazo legal.

A despeito de ser tese de possível oferecimento em impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo decorrido o prazo legal para o oferecimento da peça defensiva, nada impede de a parte alegar a questão referente à nulidade de citação em outro momento.

Isto porque, o STJ tem entendimento de que “
O defeito ou inexistência da
citação
opera-se no plano da existência da
sentença,
caracterizando
vício transrescisório
, que pode ser suscitado
a qualquer tempo
por meio
(a) de ação rescisória, (b) de ação declaratória de
nulidade,
(c) de impugnação ao
cumprimento
de
sentença

ou (d) de simples petiçã
o
.” (REsp n. 2.001.912/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.).

Ora, se pode ser alegada por diversas possibilidades, até mesmo por simples petição, fatalmente nada impede que se faça em impugnação à penhora, ou impugnação ao cumprimento de sentença, ou exceção de pré-executividade, dentre outros meios, por se tratar de matéria de ordem pública.

O STJ, novamente:

“
As matérias de
ordem pública
, como a
nulidade da citação
, podem ser alegadas e devem ser examinadas em
qualquer tempo e grau de jurisdição
.”
(AgInt no AREsp n. 1.918.429/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 3/12/2021.).

Até mesmo depois do trânsito em julgado pode ser alegada, como dito no julgado REsp n. 2.001.912/GO, em “
(a) de ação rescisória”
ou
“(b) de ação declaratória de
nulidade”.

Entendo que estaria configurada a preclusão se a questão já tivesse sido tratada pela parte, decidida pelo juízo e, novamente, tivesse sido objeto de eventual outro meio processual de defesa.

Isto porque,
“
Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser
revisitadas
se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional’ (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020).”
(AgInt no AREsp n. 1.865.161/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.).

Como a questão da citação é de ordem pública, não é superada pela preclusão temporal, e como NÃO tinha sido analisada em momento anterior, não vejo como se aplicar a preclusão
pro judicato
, de modo que nada impediria a análise da questão devolvida pela parte apelada.

Outra questão devolvida no apelo seria de que, a despeito de não ter sido realizada no local da empresa, a citação teria se perfectibilizado no endereço de sócio da empresa, de maneira que seria válida.

Pois bem.

Na aferição dos autos, depreende-se que a citação foi realizada no “
Endereço: Av. Florianópollis, 682, Centro, Campo Verde-MT
” (id. 158440507, p. 46 e 50), tendo cito certificado o decurso do prazo sem contestação (mesmo id. p. 54), sobrevindo a sentença de procedência de cobrança (mesmo id. p. 58).

Iniciado o cumprimento de sentença, tentou-se a ciência da parte apelada no endereço “
Rua 34, 508, Jardim Campo Verde
”, mas o AR retornou com ‘End. Insuficiente’ (id. 158440507, p. 73).

Depois, já no endereço “
Av. Florianópollis, 682, Centro, Campo Verde-MT
”, o AR retornou com ‘mudou-se’ (id. 158440507, p. 80).

Tentado em terceiro endereço, “
Rodovia Br 070, Km 383, Bairro: Distrito Industrial, Cidade: Campo Verde-MT, CEP: 78840000
”, certificou-se a citação/intimação da apelada Algodoeira Algosucesso Indústria e Comércio Têxtil Ltda-ME na pessoa do apelado Neuri Antônio Frozza (id. 158440507, p. 89).

Determinada e cumprida a indisponibilidade de bens, sobreveio a alegação de nulidade da citação, que já se reconheceu neste voto que é tempestiva.

Ao analisar a questão, o juiz da causa entendeu que a citação foi diretamente direcionada ao endereço do sócio, e não da pessoa jurídica, o que seria possível apenas em casos em que esta não fosse encontrada no seu próprio endereço, bem como que a citação endereçada ao sócio foi recebida por pessoa estranha à lide, de modo que reconheceu a nulidade do ato:

“[...] A hipótese dos autos corresponde justamente àquela descrita no inciso I, do parágrafo primeiro, do supracitado artigo, ou seja, a Executada alega a nulidade na citação no processo de conhecimento.

A respeito do procedimento adotado, verifica-se que a citação foi encaminhada no endereço do sócio da empresa – Avenida Florianópolis, no 682, Bairro Centro, neste Munícipio de Campo Verde-MT, sendo recebida por pessoa estranha ao processo. Porque sem impugnação alguma, o procedimento foi considerado válido e o processo seguiu o curso normal, sendo julgado à revelia.

Após o trânsito em julgado, procedeu-se à abertura do incidente de cumprimento de sentença, oportunidade em que se citou a Executada no endereço Rodovia BR 070, KM 383, Distrito Industrial, também neste Município de Campo Verde.

Nesta oportunidade, mesmo a citação tendo ocorrido na pessoa do Sr. Neuri Antônio Frozza – sócio proprietário da Executada, não se seguiu impugnação alguma ao cumprimento de sentença.

Diante da ausência de pagamento, procedeu-se à tomada dos atos expropriatórios, obtendo-se sucesso quanto à penhora on-line.

Neste momento, porque positiva a penhora, a Executada compareceu aos autos e alegou nulidade de citação.

Sabe-se que a citação é o ato pelo qual a parte é convocada a participar do processo e, nos termo do art. 242 do NCPC, deve ser pessoal, podendo ser feita, também, na pessoa do representante legal.

Ressalta-se, pela importância, que a citação na pessoa do representante legal não implica na alteração/inclusão no polo passivo. Em verdade, na hipótese em que o réu é uma pessoa jurídica, a citação na pessoa do representante legal ocorre por uma questão lógica.

No caso dos autos, o procedimento adotado pela Serventia do Juízo de enviar carta com aviso de recebimento ao Representante Legal da Executada foi correto, tanto que é autorizado por lei.

No entanto, ainda que encaminhado corretamente ao representante da empresa, não se ignora que foi enviada ao endereço pessoal do Representante Legal. Com efeito, a citação da pessoa jurídica no endereço do representante legal é permitida somente naquelas hipóteses em que as tentativas de localização do réu foram frustradas.

Neste aspecto que ressai a nulidade do ato citatório. A toda evidência, não foram realizadas buscas ou outras diligências que pudessem identificar o correto endereço da Executada. Em realidade, sequer foi tentada sua citação naquele endereço constante na inicial.

Logo, porque encaminhada a endereço diverso, ainda que do Representante Legal da Executada, não há como considerar válida a citação realizada no processo de conhecimento.

Ainda a corroborar a tese apresentada pela Executada, não se ignora o fato de que a citação foi recebida por terceira pessoa estranha ao processo. [...]”.

Acerca de a citação ter sido realizada em endereço diverso do da empresa apelada, sendo perfectibilizada na residência do sócio, não se afasta a possibilidade de recebimento na pessoa do sócio, o que não traria eventual nulidade.

Ocorre que, no caso dos autos, a citação foi endereçada no ENDEREÇO do sócio,
sem que se tenha tentado prévia citação no endereço da pessoa jurídica
e, para piorar, NÃO FOI recebida pelo próprio sócio, e sim por terceiro estranho à lide, o que prejudica ainda mais o ato de ciência.

Cumpre asseverar que, a despeito de o endereço do sócio constar do contrato, fato é que, antes dele, existe a indicação do endereço da apelada, e nele sequer se tentou a citação na fase de conhecimento, sendo dirigida diretamente ao endereço do sócio. Eis o contrato:

Já o mandado de citação:

Inclusive, no endereço da própria pessoa jurídica apelada que ela ciência do
cumprimento de sentença
, a convalidar que, se a citação na fase de
conhecimento
tivesse sido realizada nele, o processo teria tomado rumo regular:

Sabe-se da norma do CPC, art. 248, §2o, de que,
“Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.”

Entretanto, aplica-se, certamente, em casos em que a citação for na sede da empresa ou suas dependências, mas no caso dos autos o foi no endereço do próprio sócio, além de não ter sido recebida pelo mesmo, ou funcionário ou afim, e sim por terceiro estranho à lide, sequer identificável, conforme assinatura anexa, não havendo como se tomar como ato regular:

Trago julgados do STJ no sentido de que a importante teoria da aparência é aplicável em casos em que a citação é dirigida a sede da pessoa jurídica, e não em casa de sócio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO SEM RESSALVA E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. PLEITO OBSTADO PELA INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS NoS 83/STJ E 283/STF. 1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior aponta no sentido de que "
é válida a citação de
pessoa jurídica
por via postal, quan
do implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu,
sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da empresa"
(REsp 582.005/BA, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ 05/04/2004). 2. No caso concreto, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal, circunstância que atrai a incidência do enunciado no 83/STJ. 3. Nas razões do recurso especial não há impugnação específica a ausência de prejuízo para respaldar o pedido de reconhecimento de nulidade, fundamento suficiente para manter incólume a conclusão do julgado. Inafastável, portanto, o verbete no 283/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 653.706/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 6/8/2015.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CITAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. MATÉRIA PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, que adota a teoria da aparência,
considera-se válida a citação da pessoa jurídica efetivada
na sede ou filial da empresa
a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes. 2. "Inviabilidade de rechaçar a conclusão das instâncias ordinárias, que consideraram exigível o título executivo apresentado e inocorrente o excesso de execução, porquanto 'rever o alegado excesso de execução importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ' (AgRg no Aresp n. 166.453/RS, Min. Raul Araújo, DJE 25/09/2012)" (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013). 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 601.115/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015.).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AR DEVIDAMENTE ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA, ASSINADO E DEVOLVIDO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. CITAÇÃO EFICAZ. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, concluiu que o AR foi entregue devidamente
no endereço da empresa
, recebido e assinado por empregado, não sendo necessário o recebimento por um dos sócios ou pelo seu representante legal, conforme a Teoria da Aparência. Rever tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. 3. A divergência jurisprudencial invocada não foi apresentada nos moldes prescritos pelo art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, porquanto o agravante não apontou as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp n. 410.661/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/2/2014, DJe de 20/2/2014.).

Destaca-se que a citação no endereço do sócio poderia ser efetivada CASO FRUSTRADA a citação no endereço da pessoa jurídica. Aí sim, poderia ser eficaz, mas não é o caso presente, em que a citação foi direta ao sócio.

Menciono julgados em que se diz que deve haver primeira tentativa no endereço da pessoa jurídica:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. FUNDAMENTO DE QUE O AR RETORNOU ASSINADO POR PESSOA DIVERSA À PESSOA JURÍDICA, O QUE EVIDENCIA DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE DO ATO DE CONVOCAÇÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO SÓCIO ADMINISTRADOR EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA EMPRESA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da empresa (STJ, AgRg no AREsp 653.706/SP , Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 18/06/2015). 2.
A citação foi encaminhada para o endereço do sócio administrador,
pois restou constatado o encerramento das atividades da empresa executada,
de modo que esse fato não poderia impedir sua citação.
3. O recebimento por pessoa diversa não afasta a citação, pela aplicação da teoria da aparência, uma vez verificado que o endereço efetivamente corresponde a residência dos réus.”
(TJPR - 17a C.Cível - 0012023-11.2011.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Fabio Andre Santos Muniz - J. 24.10.2019)

“[...] No caso concreto, diferentemente do que pretende canalizar a agravante,
a primeira carta de citação expedida nos autos foi encaminhada corretamente para o endereço que constava no seu contrato social e no cadastro da Junta Comercial do Estado de São Paulo, tendo o aviso de recebimento retornado com a anotação de “mudouse
” (ver fls. 42 do processo de conhecimento).
Frustrada a primeira tentativa
, a agravada requereu a citação da agravante no endereço de seu sócio administrador, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau. [...]”

(TJ-SP - AI: 21649072620218260000 SP 2164907-26.2021.8.26.0000, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 24/09/2021, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021).

Desta feita, deve ser mantida a sentença, pois, de fato, a citação ocorreu de forma irregular.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA - RÉU PESSOA JURÍDICA -
CITAÇÃO NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL - ADMISSIBILIDADE
- REMESSA DA CARTA PARA O ENDEREÇO RESIDENCIAL DOS SÓCIOS - DESCABIMENTO - RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA - INVALIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA - INAPLICABILIDADE - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NULIDADE DO PROCESSO. É admitida a citação na pessoa do representante legal do réu (art. 242).
O direcionamento da citação ao representante não tem o condão de trazê-lo à lide na condição de parte
.
A citação da pessoa jurídica é efetivada quando a carta é enviada ao
endereço comercial
e recebida por quem de direito (rol do § 2o).

Inválida a citação quando enviada a correspondência ao endereço residencial dos sócios
e não recebida pessoalmente.
Recurso provido.”
(TJ-MG - AC: 10000190924761001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 29/09/0019, Data de Publicação: 11/10/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NULIDADE.
É nula a citação da pessoa jurídica, nos casos em que encaminhada ao domicílio do seu representante legal, quando o recebimento da correspondência não for realizado pelo próprio representante ou por outrem que possua poderes para tanto
.”
(TRF-4 - AG: 50050146120194040000 5005014-61.2019.4.04.0000, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 04/06/2019, SEGUNDA TURMA).

Sendo a citação realizada em endereço errôneo, e de forma irregular, não há que se alegar mudança de endereço do sócio, pois o que importa é o endereço da pessoa jurídica, onde exerce suas atividades.

Outra alegação da parte apelante seria de que
“a parte deu causa ao ajuizamento da ação, in casu, a parte Apelada, que inadimpliu deliberadamente o contrato firmado entre as partes
”, deve arcar com o ônus da sucumbência.

Ocorre que a alegação reconhecendo a nulidade da citação foi acolhida, com retorno dos autos à fase de conhecimento, não havendo que se falar em inadimplemento do contrato, quando a sentença em que se reconheceu este inadimplemento foi anulada pela ausência da regular citação.

Ademais, a matéria de defesa suscitada no cumprimento de sentença foi acolhida com sucesso, reconhecendo-se que os atos até então praticados no feito após a citação foram irregulares, além da pretensão resistida até o presente momento, de modo que, como a parte apelada se saiu vencedora, cabe ao apelante arcar com a sucumbência, não havendo que se falar em inversão da sucumbência, objeto de pedido da parte.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO POR NULIDADE ABSOLUTA NA CITAÇÃO DURANTE O PROCESSO DE CONHECIMENTO - INCONFORMISMO DO EXEQUENTE - 1. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - CABIMENTO DE AGRAVO - SENTENÇA JULGADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 - 2. ATO PROCESSUAL VÁLIDO - INACOLHIMENTO - NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO PROCESSUAL - NULIDADE DECLARADA - 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESISTÊNCIA À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Desafia apelação cível decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o feito execucional. 2.
A ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta por ausência de pressuposto de existência de relação processual.
3.
Em homenagem ao princípio da sucumbência, o exequente/impugnado que ofereceu resistência à impugnação à execução e restou vencido, com a extinção da execução, responde pelos ônus sucumbenciais
”
(TJ-SC - AC: 00099782520198240023 Capital 0009978-25.2019.8.24.0023, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 19/11/2020, Segunda Câmara de Direito Civil).

Alude ainda a parte apelante que,
“caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, que então, as verbas sucumbenciais sejam arbitradas de modo equitativo, refletindo justiça, e não sobre o valor da causa. Isso porque, o valor da causa não reflete o proveito econômico alcançado pelo acolhimento da alegação de nulidade, uma vez que o feito original ainda tramitará, com a apresentação de contestação, com provável condenação da ora Apelada. Sendo assim, não havendo condenação pecuniária, os honorários advocatícios deveriam ter sido arbitrados em quantia certa, de forma equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se requer.”

Acerca do arbitramento dos honorários de forma equitativa, não é caso de aplicação, por ausência de qualquer das hipóteses do §8o do art. 85 do CPC:

“Art. 85 [...] § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Ademais, aduzir que o feito retornará à fase de conhecimento e que, possivelmente, a parte apelada será condenada, não é hipótese a se arbitrar honorários de maneira equitativa, o que apenas ocorre nos termos do §8o.

Quem sabe este fundamento trazido pela apelante neste momento seria relevante para se afastar a condenação em honorários, mas não há argumento da parte neste sentido, pois traz o tema apenas para se impor honorários de forma equitativa, e o juiz/desembargador deve se atentar aos argumentos e sua vinculação aos pedidos, sob pena de violação à adstrição.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois já no máximo legal de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023